Tribunal: TJDFT
Processo: 0741411-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CABIMENTO. FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 479/STJ. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos no contracheque da autora, referentes aos empréstimos consignados descritos na inicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada desconto indevido.
2. Diante dos fortes indícios de fraude na contratação dos empréstimos questionados, o juízo a quo compreendeu pelo preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para deferir a tutela provisória de urgência.
3. Em que pese o esforço argumentativo do agravante para sustentar que o prazo de 5 dias estipulado para o cumprimento da obrigação da decisão antecipatória, é exíguo porque quem coordena os descontos no benefício da parte agravada é a fonte pagadora, que possui procedimento interno específico para efetuar a suspensão dos descontos consignados em folha, não merece guarida.
4. De mais a mais, é assente na jurisprudência do STJ que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Enunciado da Súmula 479/STJ).
5. Conforme o art. 297 do CPC, o juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC). O valor fixado a título de astreintes mostra-se adequado, o que impossibilita sua redução. Cabe destacar que a multa imposta no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido não é excessiva, como pontua o agravante; ao contrário, é um valor adequado. Nos autos originais, narra a parte autora/agravada que recebe aposentadoria por idade e que, no mês de maio de 2022, constatou que houve um desconto em seu benefício no valor de R$ 362,49, referente a uma contratação de empréstimo consignado junto ao réu, a ser quitado em 84 parcelas. A este respeito, existe entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal sobre a adequação de multa fixada em até três vezes o valor de cada desconto indevido.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão a quo mantida.